Tribunal: STF
Processo: HC 81360
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-19
Data de publicação: 2001-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO. CRIME HEDIONDO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1º,
V E 2º, § 1º, AMBOS DA LEI Nº 8.072/90. CUMPRIMENTO DA PENA EM
REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO. FORMAS
SIMPLES E QUALIFICADA. ANÁLISE SISTÊMICA E GRAMATICAL. VIOLÊNCIA DE
GÊNERO. CONSEQUÊNCIAS BIOLÓGICAS, PSICOLÓGICAS E SOCIAIS DO ESTUPRO
QUE FAZEM DELE UM COMPLEXO PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS
QUE LEVAM À CONCLUSÃO DE QUE NÃO EXISTE ESTUPRO DO QUAL NÃO RESULTE
LESÃO DE NATUREZA GRAVE. ESTATÍSTICAS. CONCEITO DE LESÃO CORPORAL.
1. A Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, ao relacionar quais os
delitos considerados hediondos, foi expressa ao referir o estupro,
apondo-lhe, entre parênteses, a capitulação legal: art. 213 e sua
combinação com o art. 223, caput e parágrafo único.  Pretendeu o
legislador, atento à efetiva gravidade do crime, ao utilizar-se da
conjunção coordenativa aditiva, significar que são considerados
hediondos: (1) o estupro em sua forma simples que, na definição
legal, corresponde a: constranger mulher à conjunção carnal,
mediante violência ou grave ameaça; (2) o estupro de que resulte
lesão corporal de natureza grave e (3) o estupro do qual resulte a
morte da vítima.
2. Revogação tácita, pela Lei nº 8.072/90, que impôs penas mais
severas ao crime de estupro, do parágrafo único incluído no art.
213 do Código Penal pela Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do
Adolescente).
3. Estupro: crime que, por suas caractéristicas de aberração e de
desrespeito à dignidade humana, causa tamanha repulsa que as
próprias vítimas, em regra, preferem ocultá-lo, bem como que a
sociedade, em geral, prefere relegar a uma semiconsciência sua
ocorrência, os níveis desta ocorrência e o significado e
repercussões que assume para as vítimas. Estatísticas de incidência
que, somadas às consequências biológicas, psicológicas e sociais
que acarreta, fazem desse crime um complexo problema de saúde
pública. Circunstâncias que levam à conclusão de que não existe
estupro do qual não resulte lesão de natureza grave.
4. O conceito de lesão corporal, na lição de Nelson Hungria, não
abrange apenas consequências de ordem anatômica, mas compreende
qualquer ofensa à normalidade funcional do corpo ou organismo
humano, seja do ponto de vista anatômico, seja do ponto de vista
fisiológico ou psíquico, o que abrange a desintegração da
saúde mental.
5. Ordem denegada.